Tribunal: STF
Processo: HC 228356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.5.2023 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Danilo Aparecido de Souza Franco, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.229.468/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e dois corréus condenados, em 13.10.2014, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Lins/SP (Ação Penal n. 0000194.91.2014.4.03.6142), pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente). O juiz sentenciante absolveu todos os réus da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e o corréu Marcelo da Silva Carvalho da prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). As penas impostas ao paciente foram de treze anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e sessenta e um dias-multa. Narrou-se na sentença condenatória:



    “Consta da denúncia que, no dia 28 de março de 2014, policiais federais da Delegacia de Polícia Federal de Ribeirão Preto dirigiram-se para o local conhecido como ‘Pista do Coco’, nas proximidades do Distrito de Macucos e da Usina Leal, município de Getulina/SP, e ali surpreenderam e prenderam em flagrante delito os três réus que, associados entre si, traficavam, sem autorização legal ou regulamentar, cerca de 346 quilogramas de pasta base de cocaína.



    Consta da denúncia ainda que, no momento da abordagem policial, o réu Marcelo resistiu à ordem de parada da aeronave Cesna 210, prefixo PTKET, de cores branca e azul que estava sob sua condução e, de maneira consciente, ‘lançou-a’ na direção da equipe da Polícia Federal que, visando salvaguardar-se e impedir iminente fuga, teve de efetuar disparos de arma de fogo na fuselagem da aeronave, bem como no rotor e nos seus pneus.



    Segundo o MPF, os denunciados teriam sido contratados no Mato Grosso do Sul, por pessoa chamada Wagner, para realizarem a operação de tráfico da droga, de Itaquyry/PY até Getulina/SP. Marcelo receberia R$ 60.000,00 pelo transporte da droga na aeronave. 



    Everton e Danilo receberiam R$ 2.000,00 cada um para descarregarem a droga da aeronave, embarcarem-na no veículo Gol G-IV, placas DZA 9188 de São Paulo/SP, de propriedade de Danilo, e levarem-na até destino desconhecido, onde seria entregue ao destinatário final. 



    É da denúncia que as investigações realizadas são hábeis a revelar que os denunciados associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    Por fim, o MPF denunciou Marcelo Silva Carvalho pelo crime de resistência, porquanto, segundo a instituição ministerial, tal acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo. É que, após os policiais federais, devidamente identificados com coletes balísticos da PF, terem dado ordem de parada, a fim de que cessassem as atividades de descarregamento da droga e realizada a prisão dos envolvidos, o acusado, resistindo a obedecê-la, acelerou o avião em direção ao APF Moacyr de Moura Filho, com o intuito de possibilitar a decolagem e impedir sua prisão. Apenas após a aeronave ter sido alvejada por vários disparos de arma de fogo é que o denunciado resolveu entregar-se à polícia” (fls. 102-103, e-doc. 5).



    3. Em 28.3.2016, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas defesas dos réus, mas deu parcial provimento ao apelo ministerial para também condenar o corréu Marcelo Silva Carvalho pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. APELO DA DEFESA. DESPROVIMENTO. 



    1. A internacionalidade do delito fixa a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do disposto no art. 109, V, da Constituição da República e do art. 70 da Lei n. 11.343/2006.



    2. Comprovada a materialidade, a autoria e o dolo, bem como a transnacionalidade do delito, forçoso manter a condenação dos acusados como incursos nas penas do art. 33, caput, I, c/c o art. 40, I, ambos da lei n. 11.343/2006.



    3. Não há nos autos provas satisfatórias de vínculo associativo estável e permanente entre os réus, razão pela qual deve ser mantida a absolvição quanto à prática do delito previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006.



    4. A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    5. Comprovada a transnacionalidade do delito, incide o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    6. Em razão da não ocorrência de concussão, aplicável o concurso material do delito previsto no art. 329, do Código Penal com o previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    7. Apelação da acusação provida em parte. Recurso da defesa desprovido” (fls. 87-88, e-doc. 3). 



    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 26.4.2016. 



    5. A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 5018614-11.2021.4.03.0000, julgada improcedente pela Quarta Seção Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 19.5.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 INCISOS I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO EM SEDE REVISIONAL. DESCONSTITUIÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. 



    Afirmado pela requerente o cabimento da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a efetiva subsunção do caso dos autos ao permissivo legal do pedido revisional, taxativamente elencado, é questão que toca ao próprio mérito da ação, de molde que, caso infundada a pretensão de reexame do acervo probatório que ensejou a prolação da sentença condenatória, é de se decretar a improcedência da ação e não de deixar de admitir a revisão criminal. 



    O requerente pretende a revisão do acórdão para que seja realizada nova dosimetria da reprimenda, reduzindo-se a pena-base e reconhecendo-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. 



    O Relator bem fundamentou sua decisão em manter a exasperação da pena-base promovida na sentença, trazendo elementos de sua convicção para considerar a natureza e a quantidade elevada de entorpecente como desfavoráveis à ré. Destaque-se que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 expressamente ressalta a prevalência da natureza e da quantidade do entorpecente em relação às demais circunstâncias judiciais. 



    A lei não especifica a quantidade mínima ou máxima a ser considerada quando da aplicação de qualquer circunstância judicial, tarefa que fica a cargo do julgador. Em outras palavras, cuida-se de juízo subjetivo do julgador, que exaspera a pena-base de acordo com seu convencimento e em função das circunstâncias judiciais consideradas. 



    Não há sustentação fático-jurídica para o pedido de reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que o órgão fracionário reconheceu que o réu dedicava-se a atividades criminosas. 



    É sabido que em sede de revisão criminal não há espaço para reavaliação do conjunto probatório e para substituição do livre convencimento do juiz pelo entendimento do Tribunal. Pedido revisional julgado improcedente” (fl. 13, e-doc. 15). 



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.229.468/SP. Em 28.3.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2023, não conheceu do agravo regimental. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao exasperar a pena-base, o Tribunal de origem apontou argumentos concretos e idôneos dos autos, sobretudo no tocante à negativação das vetoriais ‘quantidade de drogas’ e ‘natureza do entorpecente’.



    2. Além disso, verifica-se que o aumento de 3 anos e 4 meses para cada vetorial desfavorável não é desproporcional, pois foi idoneamente motivado e levou em conta, inclusive, o intervalo entre o máximo e o mínimo cominados para o crime de tráfico de drogas – 5 a 15 anos.



    3. Quanto à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ficou demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão – modus operandi – não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.



    4. Assim, rever a conclusão de que o réu não se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 153-154, e-doc. 15). 



     



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública da União sustenta que “as instâncias ordinárias e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça exacerbaram o quantum de aumento, impondo uma pena-base desproporcional e digna de ser revista” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta não ser razoável “uma pena aplicada superior ao dobro do mínimo legal, ainda que a quantidade –, aos olhos do sentenciante –, seja considerada de grande monta” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a aplicação do dobro a mais que o mínimo legal de pena-base, apenas pela quantidade da droga, não atenderia aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Pois na análise para a fixação dessa pena-base, deve ser observado um conjunto de características moduladoras, devendo estas serem muito bem fundamentadas para que possam ensejar o aumento, não bastando apenas ser demonstrada a gravidade abstrata de tais características para que possam ser aplicadas. Portanto, claramente a qualidade da droga apreendida impede um aumento tão desproporcional na pena-base, como foi no caso em comento. Diante disso, contrário ao argumento do nobre relator do acórdão recorrido, é clara a ilegalidade do fundamento aferido pelo Tribunal local para sopesar a pena” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que “não se pretende aqui o revolvimento do material fático probatório, o que seria inviável. Ainda que as instâncias ordinárias sejam soberanas na análise fática e probatória inerente ao caso, essa Corte Superior não é impedida, a partir da realidade fática assentada pelo Juízo a quo, de proceder a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local, em especial em casos como o presente, em que a violação é flagrante” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que “o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é taxativo ao exigir a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da benesse. Quais sejam: que o agente seja primário; portador de bons antecedentes; que não se dedique às atividades criminosas e que não integre organização criminosa. No caso em tela, o paciente preenche todos os requisitos legais à concessão do benefício, sendo que o não reconhecimento do privilégio deveu-se a suposta dedicação a atividades criminosas, ainda que tenha sido reconhecido tratar-se de réu primário, sem registros de antecedentes criminais, sem dedicação às atividades criminosas e não integrante de organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta ser inadmissível que “a causa de diminuição não tenha sido reconhecida sob o argumento de que há índicos de uma possível dedicação a prática criminosa. Tal alegação não vem acompanhada de provas (investigações prévias, processos transitados em julgado ou mesmo em curso), portanto, o paciente se encontra confortavelmente abarcado pelo princípio constitucional da presunção de inocência diante dessas alegações que não avançam para além de meras conjecturas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “a simples menção ao tamanho do esquema criminoso e financeiro, bem como à quantidade de cocaína apreendida, não sugere envolvimento prévio com o tráfico e tampouco constitui prova de dedicação a atividades criminosas. Portanto, tais declarações são apenas conjecturas sem fundamento” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionta precedentes deste Supremo Tribunal.



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto, requer que seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão prolatado pela e. Corte do STJ até julgamento definitivo do presente writ. 



    No mérito, requer a concessão da ordem, ainda que ex oficio, para readequar a pena base para um patamar adequado e proporcional, determinar seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de menor potencial ofensivo), no seu grau máximo. Por consequência, que seja readequado o regime da pena para um mais brando, bem seja aplicada penas restritivas de direito caso presente os requisitos legais” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     A impetrante não juntou aos autos a integralidade da sentença condenatória (fls. 102-104, e-doc. 5; fls. 1-9, e-doc. 6) e do acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação (fls. 87-88, e-doc. 3; fls. 5-6 e fls. 15-19, e-doc. 4). Os dados faltantes contêm justamente os trechos referentes à dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    10. Tem-se nos autos que o paciente e os corréus foram condenados por importarem do Paraguai, para fins de tráfico, 346kg de pasta base de cocaína.



    11. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da pena-base pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tendo sido demonstradas a natureza e a enorme quantidade de entorpecente apreendido e realçado o modus operandi da prática do delito. 



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    13. Em 19.5.2022, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou improcedente a ação de revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente, mantendo o agravamento da pena-base e a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Federal José Lunardelli, quanto à dosimetria da pena:



    “O requerente pretende a revisão do acórdão para que seja realizada nova dosimetria da reprimenda, reduzindo-se a pena-base e reconhecendo-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 



    É sabido que, em sede de revisão criminal, não há espaço para reavaliação do conjunto probatório e para substituição do livre convencimento do juiz pelo entendimento do Tribunal. 



    a) Exasperação da pena-base 



    O requerente pretende a desconstituição da penalidade aplicada, uma vez que teria sido severamente fixada. Alega que a pena-base aplicada para o crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, foi demasiadamente exacerbada. 



    Por ocasião do Acórdão proferido nesta E. Corte, a pena-base fixada na sentença foi ratificada, fundamentadamente:



    ‘A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal também devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria.



    Ambos os critérios foram observados pelo Juízo para a fixação das penas a quo bases derivadas do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, conforme se depreende da transcrição de trecho da sentença condenatória, foram consideradas para fixar as penas-base impostas aos acusados tanto a quantidade de droga apreendida (aproximados 346kg de cocaína, na forma de base livre) quanto a conduta social dos réus. 



    Mantenho, por tais fundamentos, ainda que os acusados sejam primários e sem antecedentes criminais, a fixação das penas-base impostas pelo Magistrado sentenciante a Marcelo Silva Carvalho em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa; Everton Campos Conelheiro e Danilo Aparecido de Souza Franco em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa’.



    Depreende-se da fundamentação colacionada que a sentença de primeiro grau, confirmada pelo Acórdão, exasperou a pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga. 



    De fato, merecem valoração negativa a natureza e a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.



    No caso em tela, o réu foi condenado pelo tráfico internacional de mais de 300kg de cocaína, psicotrópico de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários. Destarte, essas circunstâncias devem ser valoradas negativamente para exasperar a pena-base, tal como feito. 



    O Relator bem fundamentou sua decisão em manter a exasperação da pena-base promovida na sentença, trazendo elementos de sua convicção para considerar a natureza e a quantidade elevada de entorpecente como desfavoráveis. Destaque-se que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 expressamente ressalta a prevalência da natureza e da quantidade do entorpecente em relação às demais circunstâncias judiciais. 



    A grande quantidade de droga apreendida denota que o tráfico em questão tinha potencial para provocar consequências severas, na medida em que a droga poderia ser disponibilizada para um número grande de usuários, o que indica a necessidade de maior rigor na aplicação da pena. 



    Saliente-se que a lei não especifica a quantidade mínima ou máxima a ser considerada quando da aplicação de qualquer circunstância judicial, tarefa que fica a cargo do julgador. Em outras palavras, cuida-se de juízo subjetivo do julgador, que exaspera a pena-base de acordo com seu convencimento e em função das circunstâncias judiciais consideradas. 



    A revisão criminal não se presta para reavaliar os critérios subjetivos utilizados pelo magistrado, ao fazer a dosagem da pena, dentro dos limites previstos em lei. O pedido de revisão criminal não admite ampla revisão da pena aplicada, que nesta sede processual só pode ser modificada em caso de erro técnico ou de injustiça manifesta.



    Nesse sentido, já decidiu a 1ª Seção desta Corte: (…)



    Assim, não verifico ilegalidade que autorize a redução da pena nesta via quanto a estes aspectos. 



    b) Causa de diminuição do § 4º da Lei 11.343/2006 



    A causa de diminuição foi afastada na sentença, inalterada neste aspecto no Acórdão impugnado. Sendo assim, restou decidido:



    ‘Não há como falar em incidência da causa de diminuição descrita no art. 33, 4º, da Lei de Drogas, tendo na devida conta o vulto financeiro da empreitada, porque, por evidente, não se espera que um novato na lide criminosa seja instado a dar destinação a objeto material tão valioso. Ou seja: descabe a diminuição porque o acusado se dedica a atividades criminosas, o que se pode inferir do refinadíssimo modus operandi e do tamanho – principalmente financeiro – do estratagema criminoso. 



    Além disso, independentemente da tormentosa questão jurídica que se coloca acerca da ‘integração a organização criminosa’, penso que, nos termos de copiosa jurisprudência do STF, o benefício é aplicável somente ao ‘mula eventual’, sob pena de se beneficiar quem sobrevive às expensas de tão gravosa atividade à sociedade’.



    Não há sustentação fático-jurídica para o pedido de reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, já que foi reconhecido que o réu dedicava-se a atividades criminosas. 



    De fato, os investimentos realizados pelos traficantes – utilização de aeronave, contratação de piloto, equipe de ‘apoio’ em solo, além do próprio investimento na grande quantidade de cocaína – denotam que o tráfico em questão não se trata de evento isolado na vida do acusado e sugerem seu envolvimento anterior com crimes da mesma espécie, o que impede o reconhecimento da benesse pretendida.



    Consoante já afirmado, a alteração da reprimenda em sede de Revisão Criminal só se justifica se foi praticada contra o ‘texto expresso da lei’. Não há espaço para uso de Revisão Criminal com o escopo de obter dos membros do Tribunal um juízo subjetivo acerca das provas de que o condenado integrou a organização criminosa, em sentido diverso daquele manifestado pelo Órgão Colegiado. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à Revisão Criminal” (fls. 17-20, e-doc. 15). 



    14. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da pena-base e na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “Segundo os argumentos explanados na decisão agravada, sobretudo quanto à redução da pena-base, foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para fixá-la acima do mínimo legal, razão pela qual não há como esta Corte Superior simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao recorrente. 



    Naquela ocasião, consignei o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 1.572-1.573): (…)



    Nesse contexto, verifico que o entendimento esposado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que já assentou: ‘A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, na fixação da penas, as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga, elencadas como preponderantes, poderão ser aferidas, em conjunto ou separadamente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg no REsp n. 1.708.563/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 25/4/2018). 



    Ademais, no que tange ao quantum de aumento, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.



    Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no Código Penal ou o princípio da proporcionalidade. 



    Nesse sentido: (…)



    É esse também o entendimento do Supremo Tribunal Federal: (…)



    Verifico que o aumento de 3 anos e 4 meses para cada circunstância judicial desfavorável – quantidade da drogas e sua natureza –, não é desproporcional, pois foi idoneamente motivado e levou em conta, inclusive, o intervalo entre o máximo e o mínimo cominados para o crime de tráfico de drogas – 5 a 15 anos. 



    Nesse sentido: (…)



    Por fim, quanto à [minorante] prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ficou demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    A propósito, transcrevo o seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 1.574-1.575): (…)



      Diante do trecho transcrito, vale rememorar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições – especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa’ (AgRg no HC n. 749.116/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 28/10/2022). 



    Dessa forma, mantenho o entendimento de que, para compreender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o réu se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 



    Ante todas as razões acima delineadas, verifico que não há elementos capazes de modificar o posicionamento firmado na decisão agravada” (fls. 158-161, e-doc. 15).



    15. Não se demonstra teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base em seis anos e oito meses, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela natureza e grande quantidade do entorpecente apreendido (346kg de pasta base de cocaína).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em con